Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe 1004331-93.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTES:
DR. HUENDEL ROLIM WENDER
DRA. ANA LAURA CORREIA LINDORFER
PACIENTE:
IVAN GRILIAUD SOUZA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Huendel Rolim Wender, OAB/MT 10.858, e Ana Laura Correia Lindorfer, OAB/MT 25.552/O, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Ivan Griliaud Souza, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014881-72.2020.811.0042, cód. 626726, tirado da operação Mahyas, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, ao ver dos impetrantes, indevida e injustificadamente, sob o prisma da ofensa aos arts. 282, § 6o, /c 312, § 2o, 313, § 2o, 315 e 319, todos do CPP.
De acordo com a inicial, a decisão objurgada não demonstrou a imprescindibilidade da segregação cautelar, deixando de pormenorizar o que consistiria concretamente o risco de prejuízo à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, carecendo, pois, de fundamentação idônea a justificar a medida prisional.
Aduz que, em sede de audiência de custódia, a autoridade judiciária de origem expôs opinião meramente pessoal, calcada em probabilidade abstrata, sobre os fatos relacionados às investigações, sem apontar qualquer dado concreto que a ampare.
Assere, ainda, que os fatos investigados ocorreram há mais de um ano, carecendo, pois, da devida contemporaneidade, com especial enfoque na premissa de que, verbis:
“Uma coisa é adotar-se medida cautelar a fim de melhor esclarecer os fatos – medida de busca e apreensão -, outra completamente diferente, é adotar medidas de caráter punitivo, vexatório, conforme se infere a aplicada in casu – restrição da liberdade do PACIENTE” [inicial, id. 79714977, p. 10].
Postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 79714978 a 79717968.
A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 79718954] à relatoria do Des. Marcos Machado.
Contudo, o termo de pesquisa no id. 79719959, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 79749961 esclarece que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
Os impetrantes vieram aos autos hoje, sustentando que, a despeito de ter o termo de pesquisa de prevenção anotado a vinculação deste Magistrado quanto à operação Mahyas, incide possível prevenção do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, em razão do anterior julgamento do writ 1026226-47.2020.8.11.0000 [id. 79772493], requerendo, pois, seja recomendada ciência e definição da competência por prevenção, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
A operação Mahyas possui relação com os processos mencionados na petição no id. 79772493, bem como outros, que ora passo a relacionar:
a) HC PJe 1017540-66.2020.8.11.0000, impetrado em favor de André Luiz de Paula, distribuído em plantão judiciário à eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em 22/8/2020, às 03h44min, redistribuído à relatoria da Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, em 24/8/2020, denegado à unanimidade, na sessão do dia 02/12/2020, DJE de 08/12/2020, trânsito em julgado em 25/01/2021;
b) HC PJe 1018043-87.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Gabriel Rodrigues Bianchini, distribuído ao eminente Des. Paulo da Cunha, em 26/8/2020, às 14h34min, redistribuído por prevenção à relatoria da Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, em 26/8/2020, às 16h10min, denegado à unanimidade, na sessão do dia 25/11/2020, DJE de 30/11/2020, trânsito em julgado em 09/02/2021;
c) HC PJe 1018426-65.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Reinaldo Molina de Moraes, distribuído ao eminente Des. Gilberto Giraldelli, em 31/8/2020, às 20h49min, redistribuído à relatoria da Exma. Sra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, em 01/9/2020, denegado à unanimidade, na sessão do dia 25/11/2020, DJE de 27/11/2020, trânsito em julgado em 09/02/2021;
d) HC PJe 1018974-90.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Edson Joel de Almeida Meira, distribuído a este Magistrado em 09/9/2020, às 17h54min, redistribuído à relatoria da Exma. Sra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, em 10/9/2020, às 08h31min, denegado à unanimidade, na sessão do dia 11/11/2020, DJE de 14/11/2020, trânsito em julgado em 09/12/2020;
e) HC PJe 1019231-66.2020.8.11.0000, impetrado em favor de André Luiz de Paula, distribuído em plantão judiciário à eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em 22/8/2020, às 03h44min, redistribuído à relatoria da Exma. Sra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, em 24/8/2020, denegado à unanimidade, na sessão do dia 02/12/2020, DJE de 08/12/2020, trânsito em julgado em 25/01/2021;
f) HC PJe 1019231-18.2020.8.11.0000, impetrado em favor de José Severino Barbosa, distribuído em 14/9/2020, às 12h02min, à relatoria da Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade de votos na sessão do dia 02/12/2020, DJE de 08/12/2020, transitado em julgado em 25/01/2021;
g) HC PJe 1019520-48.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Lorran Burin Dantas de Figueiredo, distribuído em 16/9/2020, às 15h07min, à relatoria do eminente Des. Gilberto Giraldelli, redistribuído por prevenção em 17/9/2020, às 09h34min, à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade de votos na sessão do dia 25/11/2020, DJE de 30/11/2020, transitado em julgado em 15/12/2020;
h) HC PJe 1020120-48.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Deivid Richard Cunha dos Santos, distribuído em 24/9/2020, às 19h35min, à relatoria da Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, denegado à unanimidade de votos na sessão do dia 16/12/2020, DJE de 18/12/2020, transitado em julgado em 02/3/2021;
i) HC PJe 1021765-32.2020.8.11.0000, sem informações complementares tendo em vista a ausência de visibilidade proporcionada pelo sistema PJe;
j) HC PJe 1021794-82.2020.8.11.0000, impetrado em favor de José Denisneuto Benício da Cruz, distribuído em 20/10/2020, às 16h46min, à relatoria do Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, redistribuído por prevenção à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, em 21/10/2020, às 16h08min, denegado à unanimidade de votos na sessão do dia 16/12/2020, DJE de 22/01/2021, transitado em julgado em 02/3/2021;
k) HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Luan Adriano de Oliveira, distribuído em 10/11/2020, às 10h53min, à relatoria do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, redistribuído por prevenção à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, em 10/11/2020, às 18h53min, denegado à unanimidade de votos na sessão do dia 27/01/2021, DJE de 05/02/2021, transitado em julgado em 22/02/2021;
l) HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Ronaldo Santana, distribuído em 11/12/2020, às 16h25min, à relatoria do eminente Des. Gilberto Giraldelli, redistribuído por prevenção à Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, 2a Câmara Criminal, em 09/12/2020, às 19h51min, e posteriormente ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, com assento perante a c. 2a Câmara Criminal, na data de 18/01/2021, por força da desconvovação da Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, denegado à unanimidade de votos na sessão do dia 03/02/2021, DJE de 10/02/2021, aguardando decurso de prazo;
m) HC PJe 1027005-02.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Edson Joel de Almeida Meira, distribuído para a eminente Des. Helena Maria Bezerra Ramos em 21/12/2020, às 15h48min, em sede de plantão judiciário de recesso de final de ano, redistribuído à relatoria deste Magistrado, com assento na 3a Câmara Criminal, na data de 07/01/2021, às 19h14min, por força da desconvocação da Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, extinto por decisão unipessoal datada de 03/02/2021 em razão de desistência do impetrante, trânsito em julgado em 03/02/2021;
n) HC PJe 1000176-47.2021.8.11.0000, impetrado em favor de José Severino Barbosa, distribuído para o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro em 11/01/2021, às 14h39min, redistribuído à relatoria deste Magistrado na data de 12/01/2021, às 06h17min, por força da redistribuição do HC PJe 1027005-02.2020.8.11.0000, extinto parcialmente o writ e denegado na parte subjacente, à unanimidade, na sessão do dia 10/3/2021, aguardando intimações e decurso do prazo;
o) HC PJe 1000289-98.2021.8.11.0000, impetrado em favor de Lorran Burin Dantas de Figueiredo, distribuído para o eminente Des. Pedro Sakamoto em 13/01/2021, às 20h45min, redistribuído à relatoria deste Magistrado na data de 14/01/2021, às 15h58min, aguardando julgamento colegiado;
p) HC PJe 1001564-82.2021.8.11.0000, impetrado em favor de Edson Joel de Almeida Meira, distribuído para o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro em 11/01/2021, às 14h39min, redistribuído à relatoria deste Magistrado na data de 12/01/2021, às 06h17min, por força da redistribuição do HC PJe 1027005-02.2020.8.11.0000, extinto parcialmente o writ e denegado na parte subjacente, à unanimidade, na sessão do dia 10/3/2021, aguardando intimações e decurso do prazo.
Nesse cenário, é importante ressaltar que, de acordo com a literal interpretação do art. 80, § 1o, do RITJMT, a distribuição é o marco processual que determina a incidência ou não da prevenção de julgador, exceção à regra do sistema aleatório de distribuição que informa as distribuições por sorteio.
“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”.
Ainda, segundo disciplina o art. 80, § 2o, do RITJMT, a distribuição por dependência também será feita nas substituições de membros do Órgão Julgador, quando se tratar das situações previstas nos arts. 59 a 61 do RITJMT, assim discriminadas:
a) art. 59: o afastamento com prazo inferior a 30 dias, importará na substituição pelo Revisor ou Julgador Imediato, sem necessidade de redistribuição processual, visando o atendimento de medidas urgentes, incluindo a análise de habeas corpus, caso em que permanecerá a prevenção do relator originário ou do substituto, caso este último lance relatório ou visto nos autos [parágrafo único, art. 59];
b) art. 60: afastamento com prazo superior a 30 dias, e inferior a 90 dias, importará na substituição por juiz de direito convocado, vedada a redistribuição, incidindo, porém, a prevenção do relator substituído, ou, enquanto perdurar a convocação, do substituto;
c) art; 61: vacância ou afastamento a qualquer título por período superior a 90 dias, importará na redistribuição a juiz de direito convocado, enquanto durar a convocação.
No caso, a Exma. Dra. Glenda Moreira Borges foi convocada para atuar perante a 2a Câmara Criminal desde a aposentadoria do eminente Des. Alberto Ferreira de Souza, havendo a sucessão da vaga aberta pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, a partir de 01/01/2021.
Na situação de sucessão de vaga aberta, consoante regramento normativo interno desta Corte de Justiça e exaustiva jurisprudência desta Corte de Justiça, não incide a prevenção, pois inexiste prevenção de Órgão Julgador.
Ora, desde a resolução de consulta feita nos autos de Agravo de Instrumento n. 22971/2013, o então Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Des. Orlando de Almeida Perri, estabeleceu, por decisão lavrada em 27/6/2013, a regra de que inexiste prevenção de julgador que substituiu relator anterior aposentado, porque se trata de hipótese de sucessão de julgador e não de substituição.
No mesmo sentido, amparando essa premissa, trago o seguinte julgado:
“EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS JULGADORES – PREVENÇÃO DE CÂMARA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO – ARTIGOS 61 E 80 DO RITJMT DISCIPLINANDO A QUESTÃO – PREVENÇÃO INEXISTENTE – RELATOR ANTERIOR – APOSENTADO – INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado não consta a prevenção de seu órgão fracionário. A prevenção se dá em face do Relator, e, afastado este de suas funções, não mais recebendo processo por distribuição regular, não sendo membro nato da instituição, não se fala em prevenção de Câmara” [TJMT, ExInc 47484/2010, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07/7/2011, DJE de 19/7/2011].
Diante dessa conclusão, entendo que o parâmetro de aferição da prevenção deverá ser o da primeira distribuição, ou da primeira redistribuição, conforme o caso.
Da mesma forma, em sede de habeas corpus, via de regra, o magistrado convocado somente estará vinculado ao seu julgamento quando o feito lhe for enviado à conclusão dentro do período da convocação e incidir a regra dos arts. 55, ou 128, II, “c”, ambos do RITJMT.
Logo, não há qualquer margem à cogitação de que o julgamento do feito devesse recair sobre a Dra. Glenda Moreira Borges, visto que a convocação da referida Magistrada se exauriu com a sucessão do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva perante a e. 2a Câmara Criminal, além de não estar mais vinculada ao processo, pelas razões já expostas, ela não integra o aludido órgão fracionário.
Da essência da Resolução n. 72/2009 do CNJ percebe-se que a finalidade da medida é permitir a continuidade dos trabalhos de segundo grau, ao mesmo tempo em que se proporciona a vivência de novas experiências aos magistrados de primeiro grau. Porém, o artigo 4o, § 2o, da Resolução n. 72/2009 é taxativo ao estabelecer o seguinte:
“Art. 4o. A convocação de juízes de primeiro grau para substituição nos Tribunais poderá ocorrer nos casos de vaga ou afastamento por qualquer motivo de membro do Tribunal, em prazo superior a 30 dias, e somente para o exercício de atividade jurisdicional.
[...]
§ 2o. Encerrado o período de convocação, os processos em poder do juiz convocado serão conclusos ao desembargador ou juiz de segundo grau substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento”
Ou seja, não é concebível a ideia de que, ao final da convocação, deva-se manter sobre o magistrado agora desconvocado todo um acervo processual apenas e tão somente por ter sido a ele distribuído durante o período de convocação, notadamente se for considerado que com o término da convocação a sua assessoria jurídica se restringirá aos auxiliares lotados em primeiro grau – cuja energia de trabalho deve permanecer em primeiro grau -, enquanto a assessoria jurídica do segundo grau prestará auxílio ao desembargador então substituído ou ao novo magistrado convocado.
Nesse cenário, a primeira redistribuição ocorrida após a desconvocação da Exma. Dra. Glenda Moreira Borges, havida em relação aos fatos aqui tratados, ocorreu nos autos de HC PJe 1027005-02.2020.8.11.0000, na data de 07/01/2021, às 19h14min, a este Magistrado. Ocorre que a ação mandamental foi extinta por decisão unipessoal datada de 03/02/2021 em razão de desistência do impetrante, trânsito em julgado em 03/02/2021, incidindo sobre essa ação mandamental as disposições do art. 80, § 3o, do RITJMT, em que, "Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos".
Na sequência, fora distribuído o HC PJe 1000176-47.2021.8.11.0000, impetrado em favor de José Severino Barbosa, na data de 12/01/2021, às 06h17min, extinto parcialmente o writ e denegado na parte subjacente, à unanimidade, na sessão do dia 10/3/2021, aguardando intimações e decurso do prazo, e ainda, o HC PJe 1000289-98.2021.8.11.0000, na data de 14/01/2021, às 15h58min.
Por sua vez, o eminente Des. Luiz Ferreira da Silva apenas recebeu a redistribuição do HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Ronaldo Santana, na data de 18/01/2021, portanto, posteriormente às impetrações anteriores, 1000176-47.2021.7.11.0000 e 1000289-98.2021.8.11.0000, previamente endereçadas a este Magistrado.
Cumpre anotar ainda, que o eminente Des. Luiz Ferreira da Silva pode ter sido induzido em erro ao julgar o mérito do HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000, porque o termo de análise de prevenção lavrado nos referidos autos apontou apenas a preexistência do HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, julgado pela Dra. Glenda Moreira Borges, desconvocada, e a certidão de redistribuição lavrada no dia 18/01/2021 faz apenas referência à remoção do Magistrado à 2a Câmara Criminal, conforme CIA 0046443-31.2020.8.11.0000, com especial enfoque na anotação equivocada de que a Dra. Glenda “estava substituindo o Exmo. Sr. Des. Alberto Ferreira de Souza, em razão de sua aposentadoria e que fora desconvocada, nos termos da Portaria n. 74/2020-PRES”. Como visto, não se trata de substituição, mas, de convocação até o preenchimento de vaga aberta, caso de sucessão, e não de substituição, como visto alhures.
Postas essas considerações, não vejo como atender o anseio dos impetrantes no pedido feito no id. 79772493, pois infelizmente não incide a prevenção do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva para o processo e julgamento da presente demanda.
Passo, pois, à análise do pedido de tutela de urgência.
A decisão invectivada traz a premissa de que o ora paciente Ivan Griliaud Souza possivelmente integra a organização criminosa, “exercendo função de destaque, porquanto é o responsável pela confecção da documentação falsa, as Guias de Transporte de Animais, como se vê das mensagens trocadas com Levinaldo” [id. 79717967, p. 63], e que, nessa esteira, faz por merecer a prisão cautelar que ora se busca revogar.
Consta, ainda, a respeito do ora paciente:
“[...] as conversas do aplicativo Whatsapp, realizadas entre Ivan e Levinaldo demonstram a relação de amizade dos representados, assim como a sua função de produzir as notas fiscais e GTAs falsas.
As guias falsas eram produzidas por ele que, em certa ocasião, utilizou o mesmo número para guias diferentes, as quais foram apreendidas juntamente com os animais subtraídos pela organização criminosa.
Em conversas com Levinaldo, foi possível identificar, inclusive, que os representados comentam que algumas notas feitas por Ivan ficaram boas e outras ruins.
A participação dele na organização criminosa restou evidenciada também pela sua conversa com Levinaldo, pois, nesta oportunidade, Ivan mencionou que conhecia uma fazenda em Livramento que daria para roubarem, isto é, o representado, além de confeccionar as guias, indicou propriedade rural para ser alvo da organização.
Por fim, Ivan ainda participou efetivamente do furto na Fazenda Recanto da Alegria e fez parte do grupo que cobrou e ameaçou o açougueiro Márcio a pagar as vacas que comprou da organização criminosa” [id. 79717967, p. 64].
A exposição de fundamentos concretos trazidos no trecho acima, que dão vazão à acusação, bem assim a destacada relevância do papel desempenhado pelo paciente no contexto delituoso, inclusive, em algumas situações, em coautoria funcional, evidencia a impossibilidade momentânea de se conferir o status libertatis.
Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que “a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” [STJ, RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01/9/2020].
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída que deixe entremostrar a ausência de gravidade concreta da imputação, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator